Tribunal: TJSP
Processo: 1500526-24.2025.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jose Fernando Azevedo Minhoto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA – ROUBO MAJORADO (emprego de arma de fogo) - AUTORIA E MATERIALIDADE POSITIVADAS - RÉU SILENTE EM SEDE POLICIAL, EM JUÍZO NEGOU A PRÁTICA DELITIVA - FOI FLAGRADO ESCONDIDO NA MATA EM POSSE DE REVÓLVER LOGO APÓS FUGIR COM A MOTOCICLETA DA VÍTIMA, QUE POR SUA VEZ O RECONHECEU NA DELEGACIA - CONFISSÃO INFORMAL AOS POLICIAIS QUE O DETIVERAM - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA – ROUBO MAJORADO (emprego de arma de fogo) - AUTORIA E MATERIALIDADE POSITIVADAS - RÉU SILENTE EM SEDE POLICIAL, EM JUÍZO NEGOU A PRÁTICA DELITIVA - FOI FLAGRADO ESCONDIDO NA MATA EM POSSE DE REVÓLVER LOGO APÓS FUGIR COM A MOTOCICLETA DA VÍTIMA, QUE POR SUA VEZ O RECONHECEU NA DELEGACIA - CONFISSÃO INFORMAL AOS POLICIAIS QUE O DETIVERAM - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONVERGENTE, APTO A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DO DELITO E A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE, INEXISTINDO VÍCIO A MACULAR O DECRETO CONDENATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA.

2 - A MATERIALIDADE DELITIVA RESTOU AMPLAMENTE COMPROVADA PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AUTOS DE APREENSÃO E RESTITUIÇÃO, LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS - A AUTORIA ENCONTRA RESPALDO SEGURO NA PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, DESTACANDO-SE O RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADO PELOS VÁRIOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESENCIARAM A AÇÃO CRIMINOSA, PERSEGUIRAM O AGENTE E O LOCALIZARAM ESCONDIDO NA MATA LOGO APÓS OS FATOS, INCLUSIVE NA POSSE DO REVÓLVER UTILIZADO NO ROUBO - PEDIDO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL.

3 - TESES DEFENSIVAS - INSUBSISTENTE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO PORQUE O RÉU TERIA APENAS SE EVADIDO DA ABORDAGEM POLICIAL - O DOLO NO CRIME DE ROUBO SE CARACTERIZA PELA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, JUSTAMENTE O QUE O ACUSADO REALIZOU COM AMEAÇA ARMADA, IRRELEVANTE SUA MOTIVAÇÃO SUBJACENTE.

4 - MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEMONSTRADA POR APREENSÃO E LAUDO PERICIAL, QUE APONTOU A APTIDÃO VULNERANTE (fls. 172/175) - PROVADO QUE O RÉU ANUNCIOU O ASSALTO, APONTOU O REVÓLVER PARA A VÍTIMA E LHE SUBTRAIU A MOTOCICLETA E O TELEFONE CELULAR.

5 - DOSIMETRIA - AS PENAS BASILARES FORAM ACERTADAMENTE EXASPERADAS EM 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, ESPECIALMENTE O ELEVADO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS E O PREJUÍZO IMPOSTO À VÍTIMA, QUE UTILIZAVA A MOTOCICLETA E O CELULAR COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO - NA SEGUNDA FASE, CORRETO O GRAVAME DA MULTIRREINCIDÊNCIA, COM AUMENTO MÓDICO DE 1/6 - NA TERCEIRA FASE, PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, COM FRAÇÃO OBJETIVA NO PATAMAR DE 2/3.

6 - REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO MANTIDO, À VISTA DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO RÉU, DOTADO DE INCONTIDA COMPULSÃO CRIMINOSA, POR ISSO OUTRO MENOS SEVERO NÃO SURTIRIA O ESPERADO EFEITO DIDÁTICO E PERSUASIVO DO CASTIGO, NOS TERMOS DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL - TOTAL INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU CONCESSÃO DE "SURSIS" (artigo 44, I e II, CP).

7 - DETRAÇÃO PENAL RESERVADA AO JUÍZO COMPETENTE, QUE IRÁ MELHOR AVALIAR O REQUISITO SUBJETIVO DA VIDA CARCERÁRIA PARA PROGRESSÃO - CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA EVITAR O RISCO DE EVASÃO E IMINENTE REITERAÇÃO DELITIVA (como o réu já o fez), ALÉM DE PRESERVAR A VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL DE POSSÍVEIS REPRESÁLIAS.

8 - PENA DE MULTA FIXADA NO PISO LEGAL - RÉU DE CONDIÇÃO SOCIAL INCERTA, MAS DEVERÁ ARCAR COM OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DECORRENTES DA CONDENAÇÃO POR NÃO SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL E TER PATROCÍNIO DE ADVOGADA CONSTITUÍDA - RECURSO DESPROVIDO.